Tribunal: TCU
Processo: 011.716/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 208/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso II, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 011.716/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: Bruno Schimitt Morassutti (93297/OAB-RS) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução - TCU 315/2020, de que contraria o art. 68, § 5o, da Lei 8.212/1991, c/c os arts. 228, § 6o, e 283, I, "e", do Decreto 3.048/1999, a ausência de aplicação de penalidades e de propositura de ações regressivas em função do descumprimento, pelos cartórios, das obrigações a eles impostas pelo art. 68 da Lei 8.212/1991, c/c o art. 228 do Decreto 3.048/1999; 1.8.2. encaminhar cópia da presente deliberação e da instrução que a fundamenta à Procuradoria-Geral da República, para que esse órgão, considerando sua avaliação quanto à conveniência e à oportunidade, adote as providências que entender cabíveis quanto à viabilidade de propositura de ação direta de inconstitucionalidade do art. 68 da Lei 8.212/1991 (incluído pela Lei 13.846/2019) e do art. 228 do Decreto 3.048/1999 (incluído pelo Decreto 10.410/2020), de modo que o Supremo Tribunal Federal se manifeste sobre a existência ou não de colisão de direitos fundamentais em razão do disposto nesses artigos.